Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTUTICIONAL E DIREITO CIVIL. MULTA CONDOMINIAL. EXIGÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO SEM OPORTUNIZAR DEFESA PRÉVIA. NULIDADE DA MULTA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE REQUERIDA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: I) declarar nula a multa no valor de R$1.419,35 (um mil, quatrocentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos), com vencimento em 10.04.2023 (Id 160840988), por violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal e II) a teor dos artigos 322, §2o, e 497, ambos do CPC, declarar a quitação da taxa condominial vencida em 10.04.2023 (Id 160840988).
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de nulidade das a ele multas aplicadas; condenar a parte requerida a cancelar tais infrações dos seus registros e dar baixa no boleto da taxa condominial e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00. Informou que é condômino no empreendimento residencial administrado pela parte requerida. Alegou que a parte ré lhe impôs três multas por suposto descumprimento da convenção coletiva/regimento interno do edifício, consistente em estacionar fora do limite da vaga de garagem, bem como entrar e sair do condomínio utilizando TAG eletrônica para liberar saída e entrada de visitantes, as quais totalizaram o valor de R$1.419,35, valor incluso no boleto referente à taxa condominial, vencido em 10.04.2023. Sustentou discordar das penalidades, uma vez que parou fora da vaga apenas para prender uma peça solta na parte de baixo do veículo, que impedia a movimentação em marcha ré e as pessoas liberadas para sair e entrar no condomínio figuram como moradoras. Defendeu que depositou apenas o valor referente à taxa condominial e passou a ser tratado como morador inadimplente, sendo impedido de votar em assembleia, além de ter sido exposto ao constrangimento na presença de outras pessoas. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente e para ser ressarcido dos danos suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares (IDs 53284209, 53284210, 53284198 e 53284199). Foram ofertadas contrarrazões por ambas as partes (IDs 53284217 e 53284215).
4. Recurso do autor: Em suas razões recursais, o requerente afirmou que ser taxado como inadimplente e recalcitrante perante toda uma comunidade vizinha não é um mero dissabor corriqueiro, é fato grave que ofende tanto a sua honra subjetiva como a honra objetiva, posto que foi constrangido na sala da administração na presença de terceiros como alguém que não paga as contas. Sustentou que a própria emissão de multa sem seguir os critérios legais para sua aplicação é fato ilícito o suficiente para causar dano reparável via indenização. Requereu o provimento do recurso para condenar o réu ao pagamento de indenização, a título de danos morais.
5. Recurso do réu: Em suas razões recursais, o condomínio sustentou que não violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, por ter sido oportunizado ao autor o direito ao contraditório, nos termos do artigo 137, §4o do regimento interno. Alegou que o condômino gozava do prazo de 48h para interpor recurso, todavia, não o fez dentro do prazo estipulado pelo regimento interno. Defendeu a regularidade das multas aplicadas, uma vez que o veículo foi parado de forma irregular, atrapalhando o fluxo do estacionamento, bem como diante da liberação de quatro pessoas com a mesma TAG e não somente o morador, conforme afirmado pelo autor. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade das multas aplicadas e da ocorrência de dano moral indenizável.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, regida pelo Código Civil, uma vez que as partes não estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
8. Nos termos do disposto no art. 1.337 do Código Civil, é possível a aplicação de multa ao condômino, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso, a aplicação de multa ao autor por suposta infração às regras do condomínio não foi precedida de concessão de prazo para apresentação de contraditório, conforme se verifica das notificações de aplicação das multas constantes nos e-mails de IDs 53284032 e 53284033. Na hipótese, embora o artigo 137, §4o do regimento interno do condomínio (ID 53284051 - Pág. 20) prevê a possibilidade de apresentação do recurso após a aplicação da penalidade, tal regra não pode ser admitida por configurar violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, porquanto, na prática, a multa foi aplicada ao suposto infrator antes de lhe ser oportunizado o contraditório, conforme destacado pela magistrada sentenciante.
9. O presente caso, não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que tenha ocorrido a aplicação das multas declaradas nulas, não verificadas situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano, oriundo da convivência em um condomínio. Não comprovada violação das esferas de intimidades ou honra do recorrente/condômino a ensejar a condenação pleiteada.
10. Recurso da parte autora e da parte requerida conhecidos e não providos.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.